Tribunal: TJES
Processo: 5005872-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005872-93.2022.8.08.0048

RECORRENTES:
MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR, ROSIANE MARQUES SPERANDIO; PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA

RECORRIDOS:
PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA; MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR, ROSIANE MARQUES SPERANDIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DOCUMENTO DESAPARECIDO. CULPA. CONSUMIDOR. TERMO DE CONFISSÃO PARTICULAR. CULPA ASSUMIDA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR QUE SE NEGA PROVIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR e ROSIANE MARQUES SPERANDIO em face de PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA.

Em síntese, os autores narram que compraram veículo da Requerida em 21 de dezembro de 2020, dando como pagamento o veículo que possuíam. Alegam que a Requerida não transferiu o veículo para os Requerentes no tempo adequado. Somente após a ocorrência de um acidente com o veículo, ocasionando perda total desse é que foi alterada a titularidade e, ainda, houve atraso de sessenta dias para o pagamento do prêmio em razão de a Requerida não ter entregue o documento de transferência do veículo.

Em sede de contestação, a requerida afirma que os autores foram responsáveis pelo atraso na transferência do veículo, uma vez que só devolveram o documento assinado após a ocorrência do acidente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar os Autores no valor total de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser repartido entre eles, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucro cessante.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Indefiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que não foram cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no Id.4429131, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração dos danos morais.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pedindo a reforma integral da sentença, sob o fundamento que o atraso na transferência do veículo ocorreu por culpa dos autores, conforme confissão de dívida presente nos autos. Assim, defende a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos autores, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que é inconteste que o documento de transferência do veículo ficou perdido por meses, vindo a ser encontrado somente após o sinistro do veículo.

Os demandantes sustentam que o referido documento estava sob posse da parte requerida, enquanto esta alega o contrário. Com base nas evidências apresentadas nos autos e nos depoimentos prestados, é possível inferir que os relatos da parte requerida ostentam maior veracidade. Este entendimento é fundamentado no teor do instrumento particular de dívida anexado aos autos (ID.4429114), no qual os autores admitem expressamente sua responsabilidade pelos ônus decorrentes do veículo, abrangendo eventuais repercussões nas esferas penal, civil e de infrações de trânsito, resultantes da omissão na transferência de propriedade do veículo.

Diante disso, apesar da posição adotada pelo juízo sentenciante, os requerentes, em manifestação extrajudicial, reconheceram sua responsabilidade pelo ocorrido.

Ademais, é necessário ressaltar que o referido documento não foi contestado em réplica pelos recorridos, tampouco a autenticidade das assinaturas, o que reforça a conclusão da assunção de culpa pelo extravio do documento.

Dessa forma, não há como imputar à requerida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil e 14 do Código do Consumidor.

Por fim, inexistindo falha na prestação de serviço, não há qualquer dano na esfera extrapatrimonial dos autores e por consequência lógica, analisando o recurso autoral, é evidente que não há situação capaz de ensejar majoração do dano moral, uma vez que este sequer se aplica ao fato.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da PRIME NORTE SUL AUTOMOVEIS LTDA, para reconhecer a inexistência de falha na prestação de serviço pela demora na transferência do veículo, e com isso JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR e ROSIANE MARQUES SPERANDIO,
pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)